Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717456-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE CARLOS DIAS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a complementação dos índices preclusos e a estipulação de percentual de honorários da fase de conhecimento nos seguintes termos (ID 90764169): “Cuida-se de manifestação de JOSÉ CARLOS DIAS E OUTROS, na qual informa que o STF, no julgamento do RE 870.947, teria declarado a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro para correção monetária nas condenações impostos contra a Fazenda Pública. Assim, pedem (i) a expedição de requisitório retificador ou complementar; (ii) a estipulação de percentual de honorários da fase de conhecimento deferido no acórdão, para o momento posterior à liquidação; (iii) expedição de novo alvará de levantamento, em razão do vencimento do documento anteriormente expedido. Após, vieram conclusos. Indefiro o pedido de expedição de requisitório retificador ou complementar (i). A parte autora iniciou cumprimento individual de sentença coletiva, no qual foi expedido requisição de pequeno valor e precatório para pagamento dos honorários de sucumbência e do principal, respectivamente. Inclusive, a RPV já foi quitada e a obrigação declarada extinta, em face do pagamento (ID 58400638). Os requisitórios foram expedidos nos termos do cumprimento de sentença, por parâmetros fixados por decisão preclusa. Assim, não se mostra cabível execução complementar, uma vez que os parâmetros estão preclusos. Em verdade, pretende a parte autora a alteração dos parâmetros de cálculo de planilha já homologada e cujo pagamento já foi, inclusive, realizado. A coisa julgada deve prevalecer. No caso, diante da preclusão sobre a matéria e inclusive na expedição dos requisitórios expedidos para pagamento dos valores, não se admite nova impugnação aos cálculos homologados para aplicação de índice diverso. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, homologados os cálculos, expedidas as requisições de pagamento, incabível em sede de cumprimento de sentença complementar a alteração dos índices preclusos. Indefiro também a estipulação de percentual de honorários da fase de conhecimento deferido no acórdão (ii). A ação coletiva foi promovida pelo SIDIRETA/DF, de modo que os honorários da fase de conhecimento são devidos aos advogados do referido Sindicato, cujo cumprimento de sentença deve ser promovido nos autos do processo coletivo. Não é outro o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1274289, 07000250520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, defiro o pedido para expedição de novo alvará de levantamento, em razão do vencimento do documento anteriormente expedido. AO CJU: Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 0 dias. Cancele-se o alvará de levantamento de ID 58824074 e expeça-se novo documento. Após, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2021 13:23:41. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Argumenta que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier. Assinala que o advogado tem a faculdade de executar seus honorários de sucumbência nos próprios autos em que foram eles fixados ou em processo autônomo. Afirma que o fato da Súmula 345/STJ prever honorários específicos para o cumprimento individual de sentença não significa, em hipótese alguma, a exclusão dos honorários fixados na fase de conhecimento. Alega que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido, com isso, garantiu ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Aduz que a coisa julgada não impede a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública até a extinção pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, bem como a fixação de honorários da fase de conhecimento em 20% do proveito econômico obtido, acrescido de 2% a título de honorários recursais (ID 26086290). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26086291), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de execução individual do título judicial constituído na Ação Civil Pública 2015.01.125134-3 que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS no 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Quanto à pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, colacionam-se os seguintes julgados. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, averba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido.” (07224177020198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (07215541720198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 20/5/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Embora devidos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, estes dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo primitivo para serem exigidos pela parte exequente. 2. O reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação do título nos autos da ação coletiva não gera direito a honorários para os executados, uma vez que apenas organiza a forma como deverá ocorrer o pagamento ao credor. 3. A responsabilidade subsidiária fixada na ação coletiva não gera em favor da fazenda distrital direito a honorários sucumbenciais, diante da inexistência de acolhimento parcial da impugnação. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo”. (07200801120198070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 14/5/2020). Igualmente sem razão o recorrente quanto à pretensão de modificação do índice de correção monetária. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Os agravantes pedem a remessa dos autos à contadoria para modificar índice de correção monetária que foi requerido pelos próprios credores na inicial. Nota-se que a decisão que homologou os cálculos, elaborados com base em planilha apresentada pela parte recorrente, foi proferida em 26/11/2019 (ID 50794252), portanto, a oportunidade para discutir a matéria relativa ao índice de correção já se encontra preclusa. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante não se insurgiu quanto a esta parte específica da decisão, motivo pelo qual ela foi atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE. IPREV/DF E DISTRITO FEDERAL. SUBSIDIÁRIA. IRDR No 15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. Precedentes desta Turma. Overruling. 4. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08" (IRDR no 15 - Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Reconhecer a possibilidade de que os honorários referentes à fase de conhecimento da ação coletiva podem ser executados em cada cumprimento individual de sentença viola a norma do art. 100, § 8o da CF/88, por representar uma subversão ao sistema de pagamentos por precatórios determinado à Fazenda Pública. 7. Recurso conhecido e não provido”. (07288591820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator